Tribunal: TJDFT
Processo: 0748393-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748393-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA RODRIGUES DE PAULO SANTOS AGRAVADO: SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FLAVIA RODRIGUES DE PAULO SANTOS contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que, em cumprimento provisório de sentença requerido por SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS, deferiu tutela de urgência requerida pelo agravado e revogou a concessão do benefício da gratuidade de justiça concedido à agravante. Alega, em síntese, que: 1) a concessão da gratuidade de justiça deferida à agravante fez coisa julgada material; 2) houve erro do juízo ao revogar o benefício, que agiu contra a lei e jurisprudência; 3) em sede de apelação, a Sexta Turma manteve a gratuidade concedida; 4) não há fato novo a justificar a alteração do entendimento. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para reformar a decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. Sem preparo (art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode pagar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual da família. A revogação da gratuidade é possível quando a parte deixa de preencher os requisitos de hipossuficiência econômica; o benefício é concedido em caráter rebus sic stantibus, ou seja, pode ser revisto a qualquer tempo, quando a parte contrária comprova a mudança na situação financeira do beneficiário. O art. 98, § 3o, do CPC estabelece que “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” - grifou-se. No caso, embora o benefício tenha sido concedido à agravante e confirmado em apelação, neste momento, o agravado comprovou que houve alteração na situação financeira da beneficiária: recebimento de meação de herança no valor aproximado de R$ 164.000,00. O valor executado é de R$ 13.907,80, devido pela parte a título de honorários advocatícios sucumbenciais. A propósito, ao manter o benefício em sede de apelação, a Sexta Turma entendeu que o valor ainda não estava disponível a agravante. Todavia, a situação foi alterada. Houve acordo entre os herdeiros e partilha foi homologada em juízo. O valor está na iminência de ser depositado em conta da agravante ou de terceiro por ela indicado. O recebimento do crédito, a princípio, possibilita a revogação do benefício. Em análise superficial, não há razão para alteração do entendimento do juízo. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, a antecipação da tutela recursal deve ser indeferida. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator